Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727768-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, com pedido liminar. Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial, indicando a autoridade coatora, nos termos do art. 6o da Lei n. 12.016/2009. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator